Tribunal: TJDFT
Processo: 0735977-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735977-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, PATRICIA SALES LIMA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença 0711879-95.2017.8.07.0001 (proposto pelos agravados SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, PATRICIA SALES LIMA SOARES em desfavor da empresa agravante), decisão no seguinte teor (ID 103721035): “Odisio apresentou impugnação à penhora de R$ 17.177,12 realizada em junho/2021 por meio do sistema BACENJUD sob ID 94501804 - Pág. 2, sob o fundamento de que tais valores são impenhoráveis por serem destinados ao pagamento dos salários de seus funcionários (ID 96497134). A parte exequente se insurgiu sob ID 99188719. Intimado para comprovar que o valor constrito sob ID 94501804 - Pág. 2 (R$ 17.177,12) estava destinada ao pagamento de seus funcionários, o devedor se manifestou sob ID 101605570. E a parte exequente novamente se insurgiu sob ID 103070544. Decido. Inicialmente, destaco que, na hipótese, não houve penhora sobre o faturamento da empresa, mas apenas em relação aos valores existentes em conta corrente da Executada perante o BANCO DO BRASIL e que os contratos de prestação de serviço apresentados sob ID 96497136 / 96500014 não comprovam relação de emprego. Ademais, observo que as planilhas acostadas sob ID 96500015 / 96500022 comprovam que a empresa apresentava saldo positivo nos meses de abril, maio e junho de 2021 superior ao valor da penhora ocorrida em julho/2021. Com efeito, a executada não demonstrou a existência de elementos probatórios que possam evidenciar, cabalmente, que o valor penhorado pode ser considerado como obstáculo intransponível ao exercício de sua atividade empresarial, bem como empecilho para o pagamento de funcionários, prestadores de serviço e fornecedores. Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1 - A decisão ora guerreada se ateve ao disposto no caput do artigo 835 e seu inciso I, do Código de Processo Civil, pelo qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo, destarte, qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. 2 - Com efeito, percebe-se que os documentos trazidos pela recorrente não são suficientemente aptos para comprovar que o bloqueio do numerário existente na conta corrente da empresa agravante se destinaria ao pagamento de seus funcionários, inclusive, há de se observar que o numerário constrito é bem menor do que a quantia destinada ao pagamento dos funcionários da empresa. 3 - Além disso, vale salientar que a parte agravante não trouxe aos autos elementos probatórios que, cabalmente, demonstrasse que a penhora discutida seja manifestamente gravosa ao exercício da atividade empresarial. 4 - Portanto, tem-se que não existem elementos nos autos que permitam concluir que a penhora realizada recaiu sobre bem revestido de impenhorabilidade. (...). (Acórdão 1254741, 07001471820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora realizada via BACENJUD, sobre valores depositados em conta corrente da empresa, se não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro. (Acórdão 981575, 20160020365976AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) Levando-se em consideração a natureza dos valores bloqueados em conta corrente em nome da empresa e, não tendo sido demonstrado que o montante penhorado afeta o bom funcionamento desta, entendo que não há motivo para o levantamento da penhora, razão pela qual rejeito a impugnação. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se os 2 exequentes para identificarem o valor a ser liberado em favor de cada um, observando-se a proporcionalidade de seus créditos, bem como os dados bancários de titularidade dos respectivos credores, no prazo de 5 (cinco) dias, eis que não há autorização específica para a transferência do crédito exequendo para a conta bancária do terceiro informada sob ID 99188719 - Pág. 5.” Embargos de declaração opostos por ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA (ID 105167617), rejeitados pela decisão de ID 105658574. Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID 30591248), ODISIO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA sustenta que, em sede de cumprimento de sentença, foi realizado bloqueio a quantia de R$ 17.177,12 (dezessete mil cento e setenta e sete reais e doze centavos) em conta de sua titularidade. Aduz, em síntese, os valores encontrados na sua conta são destinados ao pagamento de funcionários e seria verba protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. Afirma que “a impenhorabilidade da conta destinada ao pagamento dos salários de funcionários é medida que preserva o patrimônio mínimo do devedor e tutela a dignidade da pessoa humana de todos os envolvidos no vínculo empregatício, tendo em vista que seu escopo precípuo é propiciar uma vida digna, com os recursos financeiros essenciais para sobrevivência destes e de suas famílias.” Destaca que estão presentes os requisitos para o efeito suspensivo ao recurso, probabilidade do direito alegado (“a conta bloqueada é a única de titularidade do Agravante em que são depositados os faturamentos da empresa; os valores bloqueados destinam-se ao pagamento de funcionários”) e risco de dano irreparável (“caso seja realizado o levantamento do valor bloqueado o Agravante sofrerá grande abalo em sua atividade empresária, vez que sua própria subsistência estará prejudicada”). Por fim, requer: “(a) Seja intimado o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal, incluindo-se, em seguida, o agravo em pauta de julgamento; (b) Seja concedido o efeito suspensivo nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC; (c) No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória para que seja declarada a impenhorabilidade dos valores bloqueados e, por consequência, seja realizada a imediata liberação dos valores bloqueados das contas de titularidade da empresa Odisio Consultoria e Engenharia Ltda., devidamente inscrita no CNPJ sob o no 33.239.174/0001-60. (d) Requer, ainda, que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, inscrito na OAB/DF sob o no 40.301 e na OAB/MG sob o no 142.208, no CPF sob o no 102.087.326-40, e-mail: bruno@bjunqueira.com, sob pena de nulidade”. Preparo recolhido (ID 30991251). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, rejeitada a alegação apresentada na impugnação à penhora de impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Alega, em síntese, que os valores penhorados são destinados ao pagamento dos funcionários, verba protegida pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Em regra, os valores destinados à subsistência constituem verba impenhorável, conforme expressamente previsto no artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil de 2015, ressalvado o disposto no seu parágrafo 2o. Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. No caso em apreço, todavia, a penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica junto ao Banco do Brasil (ID 94501804). Portanto, em princípio, não se trata de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão é em relação a valores e conta bancária de titularidade dos empregados, não do empregador. A penhora efetivada também observou o disposto no art. 835, caput e inciso I do CPC, segundo o qual o dinheiro, em espécie ou em depósito ou em aplicação em instituição financeira, passa a ser o primeiro bem a ser preferencialmente perseguido para a satisfação do crédito, não havendo qualquer impedimento para que a penhora recaia sobre os ativos financeiros existentes em nome da pessoa jurídica. Além disto, como destacado pela decisão agravada, não se trata de penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial, que tem regulamento próprio no CPC (art. 866), mas apenas em relação aos valores existentes em conta-corrente da executada, usada para movimentação ordinária de débitos e créditos da pessoa jurídica, montante que pode ser destinado para o fim mais conveniente ao titular da conta, razão por que não pode ser considerado impenhorável sem análise mais acurada. E nada há que indique que a conta bancária na qual incidiu a penhora é a única relativa ao depósito de faturamento da empresa, nem evidências de que o bloqueio da referida quantia compromete o regular funcionamento ou mesmo manutenção da pessoa jurídica. Acrescente-se que a alegação de que a verba bloqueada seria utilizada para o pagamento dos funcionários não restou comprovada nos autos. Pelo contrário, comprovantes (IDs 101605571 – 101605574) que a agravante alega se referirem a pagamento dos funcionários nos meses de junho, julho e agosto/2021 demonstram que o bloqueio da quantia de R$ 17.177,12 (dezessete mil cento e setenta e sete reais e doze centavos), ocorrida em 11.6.2021, não inviabilizou o pagamento dos funcionários. Ressalte-se que é ônus da parte executada demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade (art. 854, § 3o do Código de Processo Civil). Assim, se a agravante não comprovou que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento de suas atividades empresariais, deve ser mantida à penhora da quantia bloqueada na conta da pessoa jurídica, como definido pela decisão agravada. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Como a pessoa jurídica se desincumbiu do ônus de comprovar que a penhora recaiu sobre valores indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, afasta-se a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 3. Ausentes elementos que corroborem a alegação de impenhorabilidade dos valores existentes na conta corrente das devedoras, não há empecilho para a manutenção da constrição, em observância ao direito do credor e aos princípios que regem o cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07237464920218070000 DF 0723746-49.2021.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON-LINE EM CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPACTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇAO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de ativos financeiros de empresa é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência. Se não há nos autos elementos hábeis no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente pode ensejar o comprometimento da atividade empresarial, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via BacenJud em conta bancária da devedora. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1233976, 07237652620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar ter a penhora recaído sobre valores destinados ao pagamento dos funcionários ou indispensáveis ao regular desenvolvimento de suas atividades empresariais, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora